Tribunal: TJDFT
Processo: 0733180-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por POLIMPORT COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA., em face do Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu o pedido de postergação do vencimento do ICMS. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer “a concessão da liminar, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a fim de que seja prorrogada a data de recolhimento do ICMS devido pela Impetrante a título do DIFAL, instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 e artigo 99 das ADCT, bem como Convênio ICMS 93/2015, para no mínimo 90 dias após a cessação do estado de calamidade pública imposto por decretos federais e estaduais nesse sentido”; Ainda requer que o agravado abstenha de incluir seu nome no CADIN e que seja regularmente permitido a emissão da certidão negativa de débito, com seus regulares efeitos. Preparo (ID 18884040). É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. De início, destaque-se que os valores a serem arrecadados a título de diferença de alíquota, DIFAL, correspondem à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações com mercadoria provenientes de outra unidade da federação destinadas a contribuinte do imposto estabelecido no Distrito Federal optante pelo Simples Nacional. Nessa diretiva, a concessão de postergação para pagamento constitui espécie de benefício fiscal e fazê-lo sem prévio convênio firmado e celebrado pelos Estados Federados (Lei Complementar 24/75) afronta a norma constitucional prevista no art. 155, § 2.o, XII, g, da Constituição da República, e no art. 131, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, implicando manifesta ofensa ao Princípio Federativo. Somada a inexistência de perigo iminente, a concessão de agravo de instrumento para a situação analisada poderia ensejar o esvaziamento do objeto da ação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. INVIABILIDADE. ESVAZIAMENTO DO OBJETO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO. 1. A averbação para dar conhecimento da existência do pedido declaratório tem aptidão para assegurar eventual direito das agravantes caso ocorra alienação dos bens após a publicidade da demanda no folio real de domínio público, não se mostrando imprescindível a decretação de indisponibilidade. 2. As questões inerentes ao mérito da demanda principal e/ou aquelas não analisadas na decisão agravada não podem ser objeto de insurgência no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1242323, 07268675620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse aspecto, ausente à primeira vista a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, neste juízo de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.